Tribunal: TJDFT
Processo: 0723473-31.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO COLETIVA N. 0702675-63.2023.8.07.0018. SINDICATO DOS TRABALHADORES TÉCNICOS E AUXILIARES EM SAÚDE BUCAL DO DF - SINTTASB/DF. CORREÇÃO DO VALOR DO VENCIMENTO BÁSICO DA REMUNERAÇÃO DOS INTEGRANTES DA CARREIRA DE ASSISTÊNCIA PÚBLICA À SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL NOS MOLDES DA TABELA DE VENCIMENTOS BÁSICOS DA LEI DISTRITAL No 6.523/2020. SOBRESTAMENTO DO FEITO. PRÉVIA LIQUIDAÇÃO. TEMA 1.169/STJ. DISTINÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Na hipótese, o cumprimento individual de sentença coletiva que consubstancia o processo de referência não se amolda ao Tema n. 1.669/STJ a ensejar a suspensão do feito, porquanto não há controvérsia estabelecida pelas partes acerca da necessidade ou não de liquidação prévia. Precedentes desta Corte de Justiça.
2. Recurso conhecido e provido.